Tribunal: STF
Processo: HC 247956
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.650/GO (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 720 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente pedido de revisão criminal (e-doc. 11). Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 12). Seguiu-se o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a condenação, afirmando que foi obtida com desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Frisa que “o Paciente foi abordado na rua após ter sido encontrado em seu veículo uma única porção de cocaína e, posteriormente, a polícia se dirigiu ao seu domicílio.” Aponta ser inverossímil a versão de que o paciente, após a abordagem, teria confessado existir mais entorpecentes na residência e levado os policiais ao local. Argumenta que “não há nos autos qualquer documento que comprove a referida autorização para o ingresso na residência.” Cita precedentes.  



    5. Busca o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, com a consequente absolvição.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. No caso em análise, consta da sentença que “as testemunhas Pascoal Resende dos Santos, Diego Miranda de Oliveira e Rafael Diogenes de Jesus Ribeiro Sousa, policiais militares, foram uníssonos ao afirmarem que abordaram o acusado dentro do seu automóvel e na busca veicular encontraram uma porção de substância entorpecente. Ato contínuo, a equipe questionou o abordado sobre a existência de mais drogas e ele informou que possuía mais em sua residência, onde foi encontrada mais uma peça de cocaína, uma balança de precisão e uma caderneta com informações sobre o tráfico” (e-doc. 6, p. 3). O pronunciamento condenatório foi mantido em sede de apelação, sobrevindo o trânsito em julgado. 



    7. O Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de revisão criminal, mantendo o acórdão condenatório, assim definiu os contornos da prisão em flagrante do paciente:



    “(...) Na espécie, observo que a ação policial pautou-se em fundadas razões acerca da prática de delito no interior da residência do requerente, uma vez que os policiais militares responsáveis pelo flagrante, em busca veicular, localizaram uma peça de uma substância esbranquiçada (cocaína), sendo que em consulta, via sistema Mportal e Banco Nacional de Mandados de prisão, encontraram dois mandados de prisões em desfavor de Johnatan Alves de Souza. 



    Na sequência, se dirigiram até a residência de Johnatan Alves de Souza, local em que lograram êxito apreender mais drogas no interior de um guarda-roupas, pesando aproximadamente 2,105 Kg (dois quilogramas e cento e cinco gramas de cocaína). 



    Dessarte, verifica-se que o ingresso dos policiais militares na residência do requerente ocorreu em situação de flagrante delito, conforme excepciona o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e foi precedido de fundadas razões. 



    Evidenciada, portanto, a justa causa (fundadas razões) para o ingresso dos policiais na residência, pois o contexto fático anterior à invasão permitiu a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da casa, o que justifica o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio. 



    Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (...)



    Na mesma linha de entendimento, outro não é o posicionamento deste Sodalício:



    (...)



    Assim, considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o ingresso dos policiais no domicílio do requerente, não há que falar em nulidade.’” (e-doc. 11, p. 1-13; grifos nossos)



    8. O STJ, no ato apontado coator, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, destacando que “não há falar em nulidade da busca domiciliar por violação do domicílio, uma vez que o contexto fático anterior - dois mandados de prisão ativos (art. 240, § 1º, "a", do CPP) e o flagrante delito (art. 5º, XI, da CRFB) - permite concluir que havia fundadas razões para que os policiais militares adentrassem no local, razão pela qual é infundada a alegação de ilicitude de prova.” (e-doc. 13, p. 2). O acórdão ficou assim ementado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO APTA A INDICAR FUNDADA SUSPEITA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO ATIVOS E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido” (e-doc. 13, p. 1, grifo nosso).



    9. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerado que o ingresso dos policiais na residência se deu após o encontro de entorpecente (cocaína) na posse do paciente, seguindo-se à constatação da existência de dois mandados de prisão anteriormente expedidos em seu desfavor. No ponto, cumpre frisar que o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito” possui natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.



    11. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio, especialmente quanto à suposta ausência ou vício de consentimento do morador, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator